Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente deu entrada no dia 14.1o.2021, com quadro clínico grave, taquipneica, taquicardica, hipertensa (...) edema agudo de pulmão, icc descompensada (relatório médico - Id. 25602281 – p.4), em hospital da rede privada (Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia), onde teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.

II. Pretende a recorrente/requerente a reforma do “decisum” para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia desde essa data.

III. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21.11.2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22.11.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30.7.2018).

IV. Da detida análise das provas, constata-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão da requerente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – ID 25602281 – 4), haja vista também a sua comprovada hipossuficiência financeira para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos.

V. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi procedida em 14.1o.2021, às 21h54 (decisão – ID 25602282 – p.1/3), e no dia 15.1o.2021, às 00h15, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 25602286 – p.1).

VI. Esse fato demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação teria ocorrido às 00h15 do dia 15.1o.2021, sendo que consta a informação de que segundo registros do sistema Trakcare, o(a) paciente foi admitido(a) em leito regulados na UTI Coronariana do Hospital de Base em 20/01/2021 às 15h42min.

VII. Nesse cenário fático-jurídico, o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 15.1o.2021, às 00h15 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss).

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada ao Ente Federativo a obrigação de arcar com as despesas hospitalares, referentes à internação da requerente no Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia/DF, a partir de 15.1o.2021, às 00h15 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), até a efetiva transferência para leito de UTI da rede pública de saúde do Distrito Federal. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).